Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715451-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON KATZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AUTIBANK PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hilton Katz contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID de origem 156376396) que, nos autos da ação anulatória de contrato com pedido de obrigação de fazer ajuizada contra Banco do Brasil S. A., BRB Banco de Brasília e Autibank Pagamentos S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor agravante. Ao receber o recurso (ID 46111625), esta Relatoria determinou as seguintes providências: Nos termos do art. 1.015, V, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Ao tomar conhecimento da mencionada decisão, o agravante declinou pedido incidental de deferimento de antecipação da tutela recursal (ID 46119621). Em seu arrazoado, afirma que “(...) a situação do agravante é deveras grave e a demora de um provimento final será capaz de lhe trazer maior sofrimento e angústia, sobretudo quando se trata de um tema já decidido em repetitivo pelo STJ.”. É o relatório. Decido. 2. Em que pesem os argumentos do agravante, não se admite pedido de aditamento ao agravo de instrumento para pleitear a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da preclusão consumativa operada no momento da sua interposição, que, no caso, deu-se em 25/4/2022. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. A questão está normatizada no art. 223 do CPC, o qual disciplina que: "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Recorrendo-se novamente a Daniel Amorim[2], ao comentar o aludido dispositivo: A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo este consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente, tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada. Na mesma linha lecionam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[3] : Uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de emendá-lo dentro do prazo legal eventualmente ainda disponível. A alusão à possibilidade de emendar o ato processual dentro do prazo legal constante do art. 223, CPC, deve ser entendida como possibilidade de praticar-se novo ato processual por força de viabilização de nova oportunidade para tanto por força do dever de prevenção do juiz na condução do processo - daí falar-se em emenda do ato, cujo exemplo clássico é o da emenda à petição inicial. Vale dizer: o art. 223 não aboliu a preclusão consumativa para as partes. Desse modo, não se permite ao recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão consumativa. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato, inclusive o de concessão de efeito suspensivo, deve ser concentrado na peça recursal, não se admitindo, pois, a complementariedade das razões recursais. A propósito, colha-se os seguintes julgados desta e. 2a Turma Cível, um deles, inclusive, de lavra desta Relatoria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO NÃO DISTRIBUÍDO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator que não conheceu da petição autônoma cujo objeto é a antecipação dos efeitos da tutela deduzida no apelo já interposto, mas ainda não distribuído. 2. O artigo 1.012, nos §§1o e 3o, do CPC, prevê a possibilidade de imediata produção de efeitos da sentença, nos termos em que esta foi proferida. Tal faculdade não deflagra nova oportunidade de impugnação de fundamentos ou comandos não questionados no apelo, tampouco autoriza o aditamento das razões recursais. Na verdade, a recorrente pretende, veladamente, utilizar a petição direcionada ao Tribunal como instrumento para complementar o apelo interposto - o que não se admite, porquanto operada a preclusão consumativa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430181, 07062203520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO DISSOCIADA DAS RAZÕES RECURSAIS. ADITAMENTO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). DELEGAÇÃO A ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. PORTARIA N. 225/06 SEFAZ/DF. UTILIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - FISCAL. REQUISITO ADICIONAL. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. LEGALIDADE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA AUTORA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS INCÓLUMES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão de o agravo interno irresignar-se contra questão incidental, exsurge o dever jurisdicional de orientação pela celeridade do processo, não priorizando a análise do apelo como peça recursal autônoma, com o escopo de conferir prevalência ao julgamento final, in casu, do recurso principal. Por consectário, verificando que a apelante intentou aditar o recurso para pleitear a concessão de efeito suspensivo após mais de um mês da interposição da apelação quando já apresentadas contrarrazões pela parte adversa, incontroversa a preclusão consumativa operada, não assistindo razão às alegações expendidas no agravo interno. Ademais, não se verifica alteração do contexto fático para possível justificativa do pedido extemporâneo, tendo em vista que as premissas já estavam presentes à ocasião da interposição do apelo, ante a plena eficácia da sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, e a apelante preferiu não formular o pleito para concessão de efeito suspensivo oportunamente. 2. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate. 3. Malgrado a CNAE-Fiscal não imponha a aludida exigência quanto ao prolongamento do abate para enquadramento na mencionada atividade, a previsão regulamentar da Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, atualmente alterada pela Portaria n. 45/16, não se eivou de qualquer ilegalidade, pois se tratou apenas de combinação de critérios escolhidos à ocasião da modificação da portaria pela Administração Fazendária, nos limites da discricionariedade administrativa do Poder Executivo. 4. A utilização obrigatória da CNAE-Fiscal dirige-se aos cadastros administrativos dos órgãos e entidades da estrutura administrativa do Distrito Federal, sendo que a pessoa jurídica pode elencar em seu cadastro nacional, além da atividade econômica principal, atividades econômicas secundárias, que consistem nas demais atividades exercidas na mesma unidade produtiva. Logo, não exsurge a incompatibilidade apontada pela apelante, pois a pessoa jurídica pode exercer uma atividade que mais contribui para a geração do valor adicionado, como a fabricação de carne, e, adicionalmente, outras, como o abate. Destaca-se, contudo, que a comprovação de idoneidade das declarações, máxime em caso de enquadramento para fins tributários, incumbe à declarante, ônus do qual a ora recorrente não se desincumbiu no caso sub examine, pois, no julgamento do processo administrativo, conclui-se que exerce atividade que se cinge a entreposto frigorífico. 5. Com efeito, afigura-se crível que o requisito exigido à época para utilização de regime especial de apuração de ICMS justificou-se pelo propósito do ente distrital de fomentar o desenvolvimento econômico dos abatedouros locais e seus centros de distribuição, mormente porque o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime aplica-se, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Logo, depreende-se que o tratamento diferenciado, que, a propósito, ostentava adesão facultativa pelo contribuinte, constituiu instrumento de política fiscal e econômica que buscou atender aos interesses da Administração e às necessidades coletivas regionais, o que se revela legítimo diante da autonomia do Distrito Federal para tanto e, ainda, abaliza-se no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Complementar n. 94/98. 6. Assim, se o Poder Público, em um juízo de conveniência e oportunidade, elege determinados contribuintes para beneficiar com o regime especial de arrecadação, não exsurge cabível ao Poder Judiciário assegurar que determinado contribuinte está abrangido pela regulamentação se desse modo ela não discriminou. 7. Nessa perspectiva, não se constata qualquer nulidade nas decisões prolatadas pelo Subsecretário de Receita da SEFAZ/DF e pelo Pleno do TARF que, no âmbito do processo administrativo, culminaram na cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela autora, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Ressalta-se que foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa". 8. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 9. Agravo interno desprovido. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1233286, 07087509420188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, não se verifica, na hipótese, alteração da situação fática que justificou a interposição do agravo de instrumento, referente à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem. É dizer, a premissa fática já estava presente quando o recurso foi interposto e o agravante não formulou pedido de antecipação da tutela recursal na oportunidade propícia. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 223 do CPC, nada a prover em relação ao pedido de reconsideração deduzido na petição de ID 46119621. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo da decisão de ID 46111625, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 354.